Tribunal: TJPA
Processo: 0805592-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805592-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALLASSON BIANCHI DOS SANROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENDO, AO FINAL, CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 10 ANOS, 04 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE INCAPACIDADE MENTAL DO PACIENTE E ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO
. A ANÁLISE DE TAIS PEDIDOS DEMANDARIA EM APROFUNDADO REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE NÃO CABE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, POR SE TRATAR DE VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.

CONCESSÃO DE LIBERDADE POR SER O PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA E PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19.

IMPROVIDO
.

APESAR DE HAVER NOS AUTOS DOCUMENTOS COMPROVANDO TAL CONDIÇÃO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENAL. ADEMAIS, NÃO PODE A PANDEMIA DA COVID-19 SER TIDA COMO “
SALVO CONDUTO OU ALVARÁ DE SOLTURA
” PARA TODO E QUALQUER INDIVÍDUO QUE SE ENCONTRE ENCARCERADO, POIS, PARALELO A ELA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE DE VER PRESERVADA A PAZ E SEGURANÇA. ADEMAIS,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VEM TOMANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO
MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam gondim.

Belém/PA, 02 de
julho
de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALLASSON BIANCHI DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Afirma a impetrante que o paciente foi sentenciado pe
lo
Juízo
da Vara
Única da
Comarca de
Terra Santa
a cumprir, em regi
m
e semiaberto
, a pena de
10
(dez)
anos, 04 meses e 23 dias de reclusão
além de
24
(
vinte e
quatro
) dias multa
ao qual fora condenado pela prática do
crime
de
Roubo Majorado pelo uso
de arma de fogo
, tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal, sendo informado pela defesa que o paciente é integrante do grupo de risco da covid-19, uma vez que é portador de hepatite do tipo B, bem como que há indícios de sua incapacidade; que o paciente faz uso contínuo de remédio controlado e que seu tratamento restou prejudicado em razão da prisão, pois não há regular disponibilidade do medicamento de que precisa, havendo relatos de que o paciente ouve vozes.

Aduz que antes de ser prolatada a sentença penal em desfavor do paciente foi acostada aos autos prescrição médica para tratamento psiquiátrico do paciente, assim como laudo psicológico e a comprovação de que seu pai também sofria de transtornos mentais, mas, que tal foi ignorado pela autoridade singular, sobrevindo sentença condenatória que não concedeu ao réu, opa paciente, o direito de apelar em liberdade e contra a qual o mesmo não recorreu, mas, que é nula em razão da incapacidade do paciente.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão do paciente ou, caso não seja este o entendimento da Corte, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, requerendo também a declaração de nulidade da sentença penal condenatória
para que
o processo volte ao estágio de instrução processual e seja possível
mel
hor análise
de
incidente de insanidade mental
.

Sendo os autos originalmente distribuídos ao Exmº. Desº. Rômulo Ferreira Nunes, este determinou a redistribuição do feito à minha relatoria em razão da prevenção firmada pela distribuição prévia da apelação nº
0006171-83.2018.8.14.0128
.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, foi indeferida a liminar pleiteada, ID 3218450, tendo em seguida a Procuradoria de Justiça se manifestado pelo conhecimento e denegação do
writ
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante não merece guarida, estando o decreto prisional suficientemente motivado, senão, vejamos:

Inicialmente, constata-se que o paciente, ao contrário do alegado por sua defesa, foi condenado a cumprir sua pena em regime inicial fechado e não no semiaberto, tendo o magistrado mantido sua prisão em decisão devidamente fundamentada, pois a sentença condenatória, ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade, sucintamente declarou ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada,
verbis
:

“
... Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO os r
é
us ALLASON BIANCHI DOS SANTOS e ALESON
BARROS SOARES ao cumprimento da pena de 10 anos
, 04 meses e 23 dias de reclus
ã
o, al
é
m de 24 dias
-
multa, estes
calculados em seu m
í
nimo legal,
à
raz
ã
o de 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente
àé
poca dos fatos, em
regime inicial
fechado
.
Presos durante o processo, com maior razã
o devem os r
é
us permanecer recol
hidos ap
ó
s a prola
çã
o de
senten
ç
a condenat
ó
ria, pois o contr
á
rio significaria inviabilizar a execu
çã
o da pena j
á
imposta. Ademais, seria um
contrassenso, (sic), agora que contra eles pesa senten
ç
a condenat
ó
ria, embora sujeita a reforma, coloc
á-
los em
liberda
de, mormente se consideradas as circunst
â
ncias especialmente graves que cercaram a a
çã
o, aliado
à
quantidade da pena imposta e o regime inicial que, convidativos
à
evas
ã
o, indicam que, soltos, certamente se furtar
ã
o
ao seu cumprimento
. Recomende-
se na pris
ã
o onde se encontram.
NEGO
-
LHES O RECURSO EM LIBERDADE
.
.”

Tem-se, portanto, que a manutenção da prisão preventiva do paciente, com a denegação do direito de recorrer em liberdade, apresenta devida fundamentação, sendo plenamente admissível na jurisprudência pátria a fundamentação
per relationem
, ou seja, fazendo remissão aos fundamentos já expostos em decisão anterior, não havendo qualquer ilegalidade no fato de ser mantido preso o réu que sob tal condição respondeu ao processo.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA COM BASE NA ORDEM PÚBLICA (MAIS DE 2 KG DE COCAÍNA). COMPATIBILIZAÇÃO DA MEDIDA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na quantidade e qualidade do entorpecente apreendido (mais de 2Kg de cocaína), a justificar o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 2.
Por certo, após manifestação judicial em juízo de certeza, que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar decretada em 29/11/2018 ainda se mostra suficiente e adequada, assim, preservada a proporcionalidade da medida (compatibilizada com o regime fixado).
3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 113094 RR 2019/0143614-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça há reiteradas manifestações "no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva
" (AgRg no HC 489.165/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. No caso, o benefício de apelar solto foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que além da quantidade, variedade e qualidade (185g de maconha e 38, 5g de cocaína) dos entorpecentes apreendidos, após delação apócrifa, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no momento do flagrante ocorreu luta corporal com os policiais, tudo a justificar o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 3. Por certo, após manifestação judicial em juízo de certeza, que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a prisão cautelar decretada em 23/10/2018 ainda se mostra suficiente e adequada, assim, preservada a proporcionalidade da medida. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 509769 SP 2019/0135053-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019)

Portanto, uma vez que a sentença condenatória em desfavor do ora paciente assevera a permanência dos
motivos ensejadores da custódia preventiva
, tendo o paciente permanecido segregado durante toda a instrução processual, não há, como bem assevera a jurisprudência, lógica em lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

Quanto à suposta insanidade do paciente e de que o magistrado ignorou as alegações neste sentido feitas por sua defesa, tem-se que o magistrado não é obrigado a instaurar incidente de insanidade quando não se mostram as alegações defensivas aptas a demonstrar a incapacidade do réu no momento do crime, principalmente no caso em apreço, em que autoria e materialidade restaram amplamente comprovadas, tendo a confissão do corréu corroborado os depoimentos testemunhais e confirmado a participação do paciente, que na presença do juiz apresentou lucidez, inclusive negando sua participação na empreitada criminosa. Ademais, eventual ilegalidade na decisão singular comportaria correição parcial – nos termos do art. 268 e §§ do RITJ/PA, não sendo o
habeas corpus
, portanto, a via cabível para apurar tal ocorrência, neste sentido: HC 70080740541 RS, publicado em 06/03/2019 e HC 0706203-67.2020.8.07.0000 DF, publicado em 24/04/2020.

Quanto ao pedido para que se declare a nulidade da sentença prolatada em desfavor do paciente, tem-se que esta igualmente não é a via adequada para se deduzir tal pedido, pois a análise dos argumentos trazidos pela defesa demandaria revolvimento de provas, o que não cabe em sede de
habeas corpus
, conforme remansosa jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DE PENA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicione

(HC 112.574, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente. 2. O
Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado

. O fundamentado indeferimento de
diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa

(HC 97.098, Rel. Min.
Joaquim Barbosa). No ponto,
para se chegar a conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus
. Nessa linha, veja-se o RHC 108.925, Rel. Min. Celso de Mello. 3. Quanto à pretendida absolvição ou desclassificação,

é cediço
que o pleito não tem lugar na via estreita do habeas corpos, por ser indissociável do aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, como há muito se consolidou o entendimento no âmbito dessa Suprema Corte

. Precedente. 4. No que se refere à revisão da dosimetria
da pena,
essa Suprema Corte também tem entendimento pacificado no
sentido de que o pleito também é insuscetível de discussão na estreita via do habeas corpus, por demandar análise fático-probatória, salvo quando constatada ilegalidade flagrante, o que não ocorre na espécie

.
Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR RHC: 143821 RS - RIO GRANDE DO SUL 0123693-39.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-199 13-09-2019)

Assim, não conheço do pedido para anulação da sentença bem como da alegação de incapacidade do paciente.

Quanto à alegação de que o paciente é portador de Hepatite B, sendo, portanto, integrante do grupo de risco para a covid-19, o que ensejaria sua liberdade ou prisão domiciliar, tenho que tal pleito não prospera, pois, apesar de haver nos autos documentos comprovando tal condição, não restou demonstrado, de forma inconteste, a impossibilidade de seu tratamento pelo Sistema Penal.

Ademais, a concessão do benefício pleiteado demanda que a condição do preso seja demonstrada através de
provas que evidenciem a
gravidade de seu quadro clínico, o que implica não somente em informação de que
padece de moléstia aguda ou penosa, mas, simultaneamente, a debilidade extrema
decorrente desse mal.
Isto porque uma não pressupõe, necessariamente, a outra, podendo o preso,
embora portador de doença grave, não se mostrar debilitado a ponto de não
poder receber, dentro do sistema prisional, a assistência médica devida
, sendo necessário ainda, como demonstrado, restar comprovada a incapacidade do sistema em prover seu tratamento, o que não restou minimamente provado nos autos.

Portanto, a despeito do momento crítico vivenciado, não só em nosso país, uma vez que a atual pandemia do Coronavírus é de caráter mundial, tal situação, por si só, não pode ser tida como uma espécie de “
salvo conduto ou alvará de soltura
” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, paralelo à pandemia, persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social e o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social. Assim, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também é seu dever, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade.

Por fim, ressalto
que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos.

Em razão do exposto,
conheço em parte do presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
julho
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/07/2020